Tribunal: STF
Processo: ADI 1593
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Precatórios
   judiciais. Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco.
   Artigo 4º da Lei nº 11.334/96 do Estado de Pernambuco.
1. O
   art. 4º da Lei nº 11.334, de 24 de abril de 1996, do Estado de
   Pernambuco, contém expressões em antinomia com o art. 33 do Ato
   das Disposições Constitucionais Transitórias, permitindo ao
   administrador estadual grau de discricionariedade que o texto
   constitucional não autorizou. Inconstitucionalidade da expressão
   "prioritariamente", pois conduz à interpretação de preferencial, de
   importante, abrindo a possibilidade de escapar do comando
   constitucional, que não prevê exceção, dispondo expressamente que
   os recursos obtidos com a emissão de títulos da dívida pública se
   destinam apenas ao pagamento de precatórios judiciais pendentes
   de liquidação na data da promulgação da Constituição Federal.
   Inconstitucionalidade da expressão "mesmo que de exercício
   anteriores", pois autoriza o pagamento de precatórios em data
   posterior à data prevista no dispositivo constitucional.
2.
   Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para
   declarar inconstitucionais as expressões "prioritariamente" e
   "mesmo que de exercícios anteriores", constantes do art. 4º da
   Lei nº 11.334, de 24/4/96, do Estado de Pernambuco.